Tribunal: TJMT
Processo: 1025497-79.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025497-79.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - CPF: 003.574.956-32 (ADVOGADO), PLENA ALIMENTOS S/A - CNPJ: 10.198.974/0002-66 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), CLAUDIO NEY DE FARIA MAIA - CPF: 609.490.076-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DENIO ALTIVO DE OLIVEIRA - CPF: 484.237.936-72 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIFRIGO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 42.947.465/0005-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. LIMITES DO ART. 1.022 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, negou provimento ao recurso e julgou prejudicado o agravo interno, nos autos de cumprimento de sentença derivado de embargos à execução fiscal. A embargante sustenta erro de premissa quanto à data do trânsito em julgado, além de alegar obscuridade e omissão relativas à base de cálculo e aos limites legais de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de erro material na fixação da data do trânsito em julgado da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal; e (ii) apurar eventual vício de omissão ou obscuridade quanto à base de cálculo e à limitação legal da cumulação de honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. Constatado erro material quanto à data do trânsito em julgado, pois a sentença sofreu modificação por decisão interlocutória e foi objeto de embargos de declaração julgados apenas em 18/02/2022, o que impede considerar como definitiva a data de 03/09/2021.

4. As demais alegações não caracterizam omissão, obscuridade ou contradição, mas tentativa de reanálise do mérito da decisão, hipótese vedada nos embargos declaratórios. A jurisprudência reconhece a autonomia dos honorários fixados nos embargos à execução fiscal e a ausência de violação ao limite legal quando fundados em títulos judiciais distintos.

5. Divergência interpretativa quanto ao alcance da decisão não configura vício apto a justificar o acolhimento dos embargos, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para corrigir o erro material referente à data do trânsito em julgado.

Tese de julgamento: “
1. É admissível a correção de erro material em acórdão, nos termos do art. 1.022, III, do CPC, quando indevidamente fixada a data do trânsito em julgado. 2. A mera divergência interpretativa ou pretensão de rediscussão de matéria já decidida não enseja acolhimento de embargos de declaração
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Plena Alimentos S/A contra acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos do Agravo de Instrumento interposto no bojo do cumprimento de sentença derivado dos autos principais no 0003639-83.2018.8.11.0011.

A ementa do acórdão embargado apresenta o seguinte teor (Id. 280110895):

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ADESÃO POSTERIOR A PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. NATUREZA AUTÔNOMA DOS HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. VALOR DO EXCESSO RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por PLENA ALIMENTOS S/A contra decisão que, ao acolher parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença apresentada nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, reconheceu o excesso de execução, mas manteve a exigibilidade dos honorários advocatícios fixados na sentença, sob o fundamento de que não foram abrangidos pelo parcelamento fiscal posterior.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de extinção dos honorários sucumbenciais arbitrados judicialmente por força da adesão posterior ao Programa REFIS-Extraordinário; e (ii) a definição da base de cálculo dos honorários fixados na decisão que acolheu parcialmente a impugnação, se sobre o valor da causa originária ou sobre o valor reconhecido como excesso de execução.

III. Razões de decidir

3. Os honorários sucumbenciais, por possuírem natureza jurídica autônoma, não se confundem com a dívida tributária principal, razão pela qual não são abrangidos por parcelamentos fiscais celebrados após o trânsito em julgado da sentença que os fixou.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que os honorários previstos no REFIS possuem destinação diversa (FUNJUS), ao passo que os honorários arbitrados judicialmente pertencem aos procuradores públicos, inexistindo, portanto, bis in idem.

5. Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, a base de cálculo da verba honorária, em caso de acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, deve corresponder ao valor efetivamente reconhecido como excesso de execução, e não ao valor originário da causa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado, por perda superveniente de objeto.

Tese de julgamento: "1. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados por sentença transitada em julgado não são abrangidos por parcelamento tributário posterior, por possuírem natureza autônoma em relação ao crédito tributário. 2. A base de cálculo dos honorários fixados em sede de impugnação ao cumprimento de sentença deve corresponder ao valor do excesso de execução reconhecido judicialmente, e não ao valor originário da execução."

A embargante sustenta, em apertada síntese, que o acórdão incorreu em erro material ao afirmar que a sentença teria transitado em julgado em 03/09/2021, quando, na realidade, ainda pendiam embargos de declaração contra decisão que havia revogado parcialmente o julgado, sendo que a adesão ao REFIS ocorreu anteriormente ao efetivo trânsito em julgado.

Aduz, ainda, a existência de obscuridade quanto à base de cálculo dos honorários fixados no cumprimento de sentença e omissão relativa à análise do limite de 10% cumulativo previsto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, alegando que a exigência atual resultaria em cobrança superior à legalmente permitida.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo não acolhimento dos embargos, sob o argumento de inexistência de qualquer vício e alegando tratar-se de tentativa de rediscussão do mérito da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Plena Alimentos S/A contra o acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao Agravo de Instrumento e julgou prejudicado o Agravo Interno, nos autos de cumprimento de sentença derivado de Embargos à Execução Fiscal.

A embargante alega, em síntese, a existência de erro de premissa, ao considerar, equivocadamente, o trânsito em julgado da sentença em 03/09/2021. Sustenta que tal trânsito não se consolidou naquela data, uma vez que foram interpostos embargos de declaração contra decisão interlocutória que revogou parcialmente a sentença, os quais somente foram julgados em 18/02/2022. Dessa forma, à época da adesão ao REFIS (22/12/2021), a sentença ainda não se encontrava coberta pela coisa julgada.

Aduz, ainda, a existência de obscuridade quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios e omissão quanto à limitação legal de cumulação de honorários prevista no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, argumentando que a cobrança atual superaria o limite legalmente estabelecido.

Os embargos devem ser conhecidos, porquanto tempestivos, interpostos por parte legítima, e manejados em processo regularmente constituído, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No mérito, merecem acolhimento parcial.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração têm como finalidade precípua suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à reanálise do mérito da decisão ou à adequação do entendimento judicial ao interesse subjetivo da parte.

Dispõe o art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

No caso, assiste razão à embargante quanto à ocorrência de erro material no acórdão embargado, relativamente à data do trânsito em julgado da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal.

Conforme se extrai dos autos principais (processo no 0003639-83.2018.8.11.0011), a referida sentença foi parcialmente modificada por decisão interlocutória proferida em 27/08/2021 (Id. 64184811) e foi objeto de embargos de declaração opostos em 10/09/2021, os quais foram julgados apenas em 18/02/2022 (Id. 75946009). Assim, não é possível considerar o trânsito em julgado como ocorrido em 03/09/2021, como constou erroneamente no acórdão.

Cuida-se, pois, de erro material evidente, sanável pela via dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, III, do CPC, uma vez que se admite a correção de erro de registro fático, desvinculado do mérito.

Todavia, no tocante às demais alegações, não merece prosperar a pretensão da embargante.

Observa-se que, sob o pretexto de apontar vícios, a parte busca rediscutir o mérito da decisão, especialmente quanto à natureza jurídica e à exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados na sentença que rejeitou os embargos à execução fiscal.

Esses pontos, contudo, foram exaustivamente analisados no acórdão ora embargado, o qual adotou jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os honorários fixados judicialmente em razão da rejeição dos embargos possuem natureza autônoma em relação à dívida tributária principal, não sendo abrangidos por programas de parcelamento fiscal, por decorrerem de título judicial próprio.

Quanto a possibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça é claro quanto a sua impossibilidade na hipótese em que há manifestação da desistência dos embargos à execução, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESISTÊNCIA. PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO LOCAL. REEXAME. INVIABILIDADE . 1. "Proferida sentença com fundamento na desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu" (art. 90 do CPC/2015). 2 . A dispensa do pagamento de honorários advocatícios em decorrência de desistência de ação para fins de adesão a programa de recuperação fiscal está condicionada à existência de disposição expressa na lei instituidora desse benefício fiscal. Precedentes. 3. Hipótese em que a Corte a quo assentou que a legislação estadual de regência do programa aderido não dispensa o pagamento dos honorários advocatícios referentes às ações conexas que discutem a validade do crédito tributário objeto do parcelamento, de modo que a revisão desse entendimento pressupõe o reexame de norma de direito local, o que é inviável em sede de recurso especial . Incidência in casu, por analogia, da Súmula 280 do STF. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 2049422 BA 2023/0022308-5, Relator.: GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 15/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023)

No presente caso, não houve desistência da ação. Conforme se verifica nos autos, os Embargos à Execução (processo no 0003639-83.2018.8.11.0011) foram julgados improcedentes em 16/01/2019, com condenação da embargante ao pagamento de honorários.

Posteriormente, após prolação de sentença de satisfação do crédito em 15/02/2022, no processo de execução fiscal (no 0003982-84.2015.8.11.0011), os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos em 18/02/2022, para afastar a condenação dos sócios, mantendo-se, contudo, a condenação da empresa.

Desse modo, não há bis in idem, tampouco violação aos limites legais, pois os honorários foram arbitrados com fundamento autônomo, decorrente de sentença judicial regularmente proferida.

Quanto à alegação de obscuridade na base de cálculo dos honorários, não se constata qualquer vício. A eventual divergência decorre de interpretação jurídica sobre o alcance da decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, o que não enseja embargos de declaração.

Com efeito, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a irresignação com o conteúdo da decisão não constitui vício sanável por embargos de declaração:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1876801 RS 2016/0228764-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Por tais fundamentos, acolho parcialmente os Embargos de Declaração, exclusivamente para corrigir o erro material quanto à data do trânsito em julgado da sentença de primeiro grau, mantendo-se, no mais, o teor do acórdão embargado por seus próprios fundamentos, exclusivamente para integrar o acórdão com os esclarecimentos ora prestados, sem efeitos modificativos no resultado do julgamento.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
e
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração, tão somente para corrigir o erro material referente à data do trânsito em julgado da sentença, rejeitando os demais pontos por ausência de vícios nos termos do art. 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025